Tribunal: TJDFT
Processo: 0730166-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0730166-65.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE AGRAVADO: MATHEUS KEMPS BARROS DA SILVA DECISÃO DETERMINADO O ARQUIVAMENTO Na decisão monocrática de ID 62133754, deferi o pedido de antecipação de tutela à apelação interposta pelo impetrante, Matheus Kemps Barros da Silva, contra sentença denegatória proferida no mandado de segurança n. 0720498-67.2024.8.07.0001. Contra referida decisão, o impetrado/apelado, Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos – CEBRASPE, interpôs agravo interno (ID 63292814). Considerando que já houve a subida dos autos da apelação cível, translade-se cópia da decisão de ID 62133754 e do agravo interno de ID 63292814 para os autos principais no 0720498-67.2024.8.07.0001, onde será apreciado. Cumpridas as providências, arquivem-se. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator